Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702488-56.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS ABRAAO BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de Primeiro Grau para contrarrazoar o apelo de ID 56632973. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 15:26:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator